Tribunal: TJPA
Processo: 0008130-24.2009.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº: 0008130-24.2009.8.14.0301
EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADORA: MIGUEL GUSTAVO C. BRASIL CUNHA
AGRAVADO: SALOMÃO SAMUEL MARQUES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2004 DO DÉBITO DE IPTU. INOCORRÊNCIA.

RECURSOS ESPECIAIS N. 1.641.011/PA E 1.658.517/PA (TEMA 980).

I-

Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (Tema 980), em caso de datas distintas de vencimento, deve-se considerar como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte da 2ª cota única.
II-

Verifica-se que há duas datas de pagamento do IPTU, uma em parcela única, com vencimento em 05/02/2004 e outra com vencimento em 05/03/2004, com percentuais diferentes de desconto.
In casu,
o marco inicial do prazo prescricional se deu no dia
06/03/2003
, data seguinte ao vencimento da obrigação, em que efetivamente houve mora do contribuinte.
III-

Assim, o prazo final se daria, igualmente, um dia após 05/03/2009, ou seja, 06/03/2009, tendo o feito executório sido ajuizado em
06/02/2009
. Logo, o exercício de 2004 não foi alcançado pela prescrição.
IV-

Pelo exposto, modifica-se o aresto primitivo, para: anular a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição originária do exercício de 2004, nos termos da fundamentação lançada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em ALTERAR o acórdão para adequar à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 27 de janeiro de 2020.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
referente aos recursos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM.

No presente feito, o Município de Belém interpôs recurso de Agravo de Instrumento em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução de Belém, na qual decretou a prescrição originária do débito de 2004.

Inconformado, o Ente Municipal interpôs Agravo de Instrumento aduzindo, em síntese, a inocorrência da prescrição originária em razão do parcelamento de ofício do crédito tributário.

O feito foi distribuído a relatoria da Exma. Sra. Desa. Gleide Pereira de Moura que proferiu acórdão n. 152.469 mantendo a prescrição originária do exercício de 2004. (fls. 70/73)

Na sequência, o Município de Belém interpôs recurso especial (fls. 74/85), aduzindo, em síntese que: 1) a decisão viola o art. 174 do CTN porquanto sustenta de modo arbitrário o termo inicial da prescrição; 2) que o parcelamento é causa de suspensão da prescrição do débito tributário.

Às fls. 89/, a Vice-Presidência do TJPA determinou a suspensão do feito até o julgamento do RESP n° 1.297.599/PA.

Às fls. 91/92, a Presidência do TJPA encaminhou os autos para a turma julgadora, para que procedesse a adequação do julgamento ao
Recurso Especial n. 1.658.517/PA - Tema 980 do STJ.

Em redistribuição, coube a mim a relatoria do feito.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de novo julgamento da Apelação Cível ou dos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém, mas sim de adequação do feito ao entendimento firmado no Recurso Especial n. 1.658.517/PA - Tema 980 do STJ.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência, ou não, da prescrição originária, sobre o crédito fiscal relativo ao debito de IPTU do exercício de 2004 em consonância ao julgado mencionado.

Pois bem.

É cediço que a moratória é modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, inciso I, do CTN, sendo a ela equiparado o parcelamento administrativo, conforme dispõe o parágrafo 2º do art. 155-A do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
(...)
Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.
(...) §
2º Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições desta Lei, relativas à moratória.

Todavia, é pertinente compreender que tal modalidade difere da hipótese prevista no art. 19, parágrafo único, do Código Tributário e de Rendas do Município, Lei nº 7.056/77, bem como, no art. 36 do Decreto Municipal n° 36.098/1999, que regulam o IPTU em Belém:
Art. 19. O lançamento e o recolhimento do Imposto serão efetuados na época e pela forma estabelecida no Regulamento.
Parágrafo único. O lançamento será anual e o recolhimento se fará no número de quotas nos prazos e condições que o Regulamento fixar, podendo o Poder Executivo estabelecer descontos para os contribuintes que efetuarem o pagamento integral até o vencimento da primeira cota
Art. 36. O recolhimento do imposto poderá ser exigido à vista ou em até 10 (dez) prestações, com vencimentos determinados no Calendário Fiscal estabelecido pela Secretaria Municipal de Finanças, de acordo com o art. 1º, da Lei Municipal n. 7.934/1998

Depreende-se da referida legislação que o Município apenas oferece ao contribuinte a opção de parcelar o pagamento do IPTU e, em razão disso, não pode a agravante argumentar que tal medida ocasiona a suspensão do curso prescricional, uma vez que um Decreto Municipal por si só, não pode prorrogar por 10 (dez) meses a prescrição quinquenal estabelecida pelo Código Tributário Nacional, o qual preceitua em seu art. 141:
Art. 141 do CTN. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

Destarte, somente o parcelamento previsto no inc. VI do art. 151 do CTN possui a prerrogativa de suspender a exigibilidade do crédito tributário, eis que decorre de lei específica e destina-se a casos de inadimplência configurada do contribuinte:
Art. 151 do CTN - Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
VI - o
parcelamento
.

Destarte, é possível notar que o parcelamento é, na verdade, uma forma de recolhimento do tributo, que não passa de mera faculdade concedida pelo Fisco Municipal, visando facilitar o pagamento por parte do contribuinte, sem que haja inadimplência.

No caso
sub judice
, vislumbra-se que não houve anuência do contribuinte ao parcelamento ou ainda, o reconhecimento do débito, ao contrário, o contribuinte permaneceu inerte e sua inercia não pode ser interpretada como adesão automática à moratória ou parcelamento, capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

A proposito acerca do instituto da moratória destaco o seguinte posicionamento doutrinário:
¿(...)
é explícito ao dizer que a moratória é a dilação do intervalor de tempo estipulado para o implemento de uma prestação, por convenção das partes, que podem fazê-lo tendo em vista uma execução unitária ou parcelada.
¿
1

Assim, a moratória se opera através de acordo entre o credor e o devedor, no qual se estabelece datas diferentes para o pagamento do tributo daquelas previstas originalmente em Lei.

É nesse diapasão o entendimento fixado no julgamento do REsp: 1658517 PA, submetido à Sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema nº 980), em que o STJ defendeu que ¿
a liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parágrafo único, IV do CTN)
.¿

Ressaltou, ainda, que ¿
O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a opção de efetuar o pagamento em cotas parceladas
.
¿

Compreende-se, dessa forma, que a moratória carece de acordo entre as partes e que o parcelamento exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte.

Com efeito,
o simples encaminhamento do carnê do IPTU ao contribuinte, concebendo o pagamento em 10 cotas mensais, não se encaixa como parcelamento e sequer tem o condão de interferir no termo inicial da prescrição, posto que o parcelamento, enquanto modalidade de moratória, diz respeito a créditos tributários constituídos e vencidos, o que não se opera no momento de emissão do carnê.

A propósito, o STJ também ressaltou que
¿Entender de forma diversa, ou seja, no sentido de que o parcelamento de ofício do crédito do IPTU, independentemente da vontade ou anuência do contribuinte, por meio de mera autorização legal (lei municipal), tem o condão de modificar a data a partir da qual tem início o prazo prescricional, resultaria em inconstitucional modificação pela Fazenda Pública do Município de Belém/PA, ainda que por via oblíqua, do prazo de prescrição do crédito tributário, matéria reservada à lei complementar, conforme preceitua o art. 146, III, b da CF.¿

Ainda, destaco que este Egrégio Tribunal tem compartilhado do mesmo entendimento, senão vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OCORRÊNCIA. O PARCELAMENTO DE OFICIO SEM ANUÊNCIA DO CONTRIBUINTE NÃO INTERROMPE O LUSTRO PRESCRICIONAL. TEMA 980/STJ. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A decisão acolhe parcialmente a exceção, declarando extinto o crédito de IPTU do exercício de 2004, determinando o prosseguimento da execução dos créditos de 2005 a 2008, e, devendo os honorários e despesas serem compensadas de forma proporcional
; 2. O agravante sustenta que o parcelamento de ofício da dívida tributária interrompe a prescrição e suspende a exigibilidade do crédito; 3. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que o parcelamento de ofício da dívida tributária, sem a anuência do contribuinte, não configura causa interruptiva da contagem da prescrição. REsp nº 1.641.011/PA (TEMA 980);
4. O acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente, implica na condenação das partes em honorários advocatícios diante do princípio da causalidade; 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (2019.01251622-14, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-01, Publicado em Não Informado(a))
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇ?O EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADO ERRO MATERIAL DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA.
PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
. 1.Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 2.Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.
3.Quanto a possibilidade de parcelamento administrativo de dívida concedido pelo ente municipal, esta não possui o condão de interromper o curso prescricional, pois fora realizado sem anuência do devedor, como afirmado pelo próprio Município, não se configura ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, nos termos do art. 174, IV, CTN.
Recurso Especial nº 1.641.011- STJ. 4.Aclaratórios conhecidos e não providos. (2019.00991887-18, 201.720, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-18, Publicado em Não Informado(a))

Por fim, registro que é possível o reconhecimento da prescrição originária de ofício pelo julgador, conforme entendimento consolidado no julgamento do REsp: 1100156 RJ, sob rito de recurso repetitivo e sumulado
2
pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em virtudes de tais argumentos, filio-me a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (Tema 980),
no sentido de que o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa suspensiva da contagem da prescrição.

Contudo, ainda, em observância a Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
Recursos Especiais n.
1.641.011/PA e 1.658.517/PA (Tema 980), em caso de datas distintas de vencimento, deve-se considerar como marco inicial do
prazo prescricional o dia seguinte da 2ª cota única.

Verifica-se que há duas datas de pagamento do IPTU, uma em parcela única, com vencimento em 05/02/2004 e outra com vencimento em 05/03/2004, com percentuais diferentes de desconto.

In casu,
o marco inicial do prazo prescricional se deu no dia
06/03/2004
, data em que efetivamente começou a mora do contribuinte.

Tem-se, portanto:

Vencimento da Obrigação - 05/03/2004 /
Marco inicial - 06/03/2004

1º ano 05/03/2005

2º ano 05/03/2006

3º ano 05/03/2007

4º ano 05/03/2008

5º ano
05/03/2009

Assim, o prazo final se daria, igualmente, um dia após 05/03/2009, ou seja
, 06/03/2009
, tendo o feito executório sido ajuizado em
06/02/2009.
Logo, o exercício de 2004 não foi alcançado pela prescrição.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, a Turma Julgadora, como não poderia deixar de ser, rende-se ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (Tema 980), o que acarreta alteração do julgado.

Em tais condições, modifica-se o aresto primitivo, para:
1)

Afastar a tese de prescrição originária do crédito tributário do IPTU relativo ao exercício de 2004, prosseguindo, assim, o feito executório.

Diante do exposto, consoante o art. 1.039 do NCPC, desnecessário o retorno dos autos à E. Presidência deste Tribunal, em razão da adequação do presente julgamento.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

1
CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: linguagem e método, 5ed., São Paulo: Noeses, 2013, p. 532)

2
Súmula 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício.

06